Tribunal: TJDFT
Processo: 0739600-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O sistema de recorribilidade do Novo Código de Processo Civil impôs a taxatividade do rol de decisões agraváveis, o que desautoriza a interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas artigo 1.015 do diploma adjetivo.
2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.